Tribunal: TJSP
Processo: 2176350-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Efeito suspensivo concedido ao recurso de apelação para que fossem suspensas as sanções administrativas e pecuniárias impostas - Os elementos trazidos pela recorrente não alteram a razão de decidir e são os mesmos já analisados – Presença de seguro – garantia nos autos de origem – Decisão mantida - Recurso Desprovido